Tribunal: TJMT
Processo: 1035556-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035556-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — IMPUGNAÇÃO À PENHORA — BEM MÓVEL — VEÍCULO — ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO — AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade de bem móvel prevista no art. 833, V, do CPC/2015 exige prova inequívoca de sua essencialidade para o exercício da atividade profissional do devedor.

A mera alegação de uso habitual do bem, desacompanhada de elementos probatórios objetivos, é insuficiente para afastar a penhorabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035556-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabrício Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1003849-93.2019.8.11.0040, promovida por
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a impugnação à penhora fundada em tese de impenhorabilidade de instrumento de trabalho e manteve a restrição RENAJUD sobre o veículo Chevrolet/S10 LS FD2, ano 2015, placa QBX7129, chassi 9BG148CP0FC422336.

A agravante noticia, inicialmente, o cabimento do recurso com arrimo no art. 1.015 do CPC e afirma a tempestividade, porquanto a publicação teria ocorrido em 18/09/2025, com interposição em 09/10/2025 dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

Na síntese fática deduzida, a recorrente afirma que o bem constrito é seu único veículo e que o utiliza cotidianamente em sua atividade rural, em propriedade situada a cerca de 65 km da zona urbana de Sorriso/MT, servindo para o transporte de insumos e produtos agrícolas e para os deslocamentos necessários ao exercício da profissão.

Sustenta ter juntado documentos e fotografias que evidenciam a condição de pequena produtora rural e o uso laboral do automóvel.

No mérito recursal, a agravante afiança a impenhorabilidade do bem à luz do art. 833, V, do CPC, por se tratar de bem móvel necessário/útil ao exercício de sua profissão.

Argumenta que o juízo
a quo
teria exigido prova excessiva ao reputar insuficiente a prova documental, quando, segundo defende, já teria sido realizada a “prova possível” da necessidade/funcionalidade do bem para a atividade agrícola.

Acrescenta que, no tocante a pequenos produtores rurais, a jurisprudência admite a proteção sempre que demonstrada a utilidade/necessidade do veículo para a produção e escoamento, não se exigindo “indispensabilidade absoluta” de difícil demonstração.

Para reforço, colaciona precedentes do TJRS e do TJMT que reconhecem a impenhorabilidade de veículo utilizado em atividade laboral (inclusive de profissional liberal ligado ao meio rural), bem como menções a entendimento do STJ acerca da impenhorabilidade de bens úteis/necessários em pequenas atividades empresariais.

Ainda no mérito, a recorrente alega desproporcionalidade da penhora, pois a dívida executada superaria R$600.000,00, ao passo que o veículo teria valor estimado em R$80.000,00 (menos de 14% do débito), de modo que a constrição retira o meio de trabalho e transporte sem impacto relevante na satisfação do crédito, além de agravar indevidamente a atividade produtiva. Também afirma a inviabilidade econômica de locação de veículo similar, considerados os custos e a frequência dos deslocamentos no meio rural.

No ponto relativo ao efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), aduz a presença de fundamentação relevante (verossimilhança quanto à impenhorabilidade do veículo/único meio de trabalho e à desproporcionalidade da medida) e de perigo de dano (risco de expropriação/leilão do bem com paralisação da atividade rural e prejuízos imediatos à subsistência), pugnando pela suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Ao final, requer o recebimento do agravo com atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da penhora do veículo; e no mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do veículo Chevrolet/S10 LS FD2, 2015, placa QBX7129, nos termos do art. 833, V, do CPC, com a consequente liberação da restrição (Id. 321036389).

Preparo devidamente recolhido (Id. 321229895).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/10/2025, por esta Relatoria (Id. 322123881).

O agravado apresentou contraminuta, onde defende a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que esta observou os requisitos legais e jurisprudenciais, representando legítimo exercício da execução do crédito inadimplido.

Ressalta que a agravante tem se utilizado de expedientes recursais meramente protelatórios, visando retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Sustenta, ainda, que os atos de penhora realizados visam apenas resguardar o crédito exequendo, sem qualquer caráter expropriatório, sendo, inclusive, o modo menos gravoso ao devedor.

Aduz, por fim, que não há demonstração de violação ao efeito suspensivo nem qualquer irregularidade apta a justificar a modificação do ato judicial impugnado, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada, além da condenação da agravante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (Id. 325878382).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo Chevrolet/S10 LS FD2, ano 2015, placa QBX7129, sob o fundamento de que o automóvel constituiria instrumento de trabalho essencial à atividade rural desempenhada pela agravante, pequena produtora rural.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a restrição RENAJUD sobre o bem, por entender não demonstrada, de forma idônea, a indispensabilidade do veículo para o exercício da profissão, conforme o teor do art. 833, V, do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

In casu, foi realizada a penhora de um veículo de propriedade da executada (id. 193307697), após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito exequendo.

A executada alega a necessidade de desfazimento da penhora, uma vez que o bem constrito seria indispensável para o exercício da atividade empresarial.

Todavia, não logrou êxito em comprovar nos autos que o veículo penhorado seja efetivamente essencial ao desempenho de sua atividade profissional, ônus que lhe incumbia.

Alega exercer a função de “pequena produtora rural” e sustenta que o automóvel seria “seu único meio de transporte, utilizado em sua atividade-fim, qual seja, o desenvolvimento da atividade rural, com o transporte de insumos e demais produtos agrícolas”.

Contudo, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o bem seja indispensável, ou sequer utilizado, para a efetivação de suas atividades empresariais. Ressalte-se que a simples juntada de fotografias não se revela meio idôneo para a comprovação de suas alegações.

Assim,
ausente prova inequívoca de que o bem indicado à penhora é imprescindível para a manutenção da atividade empresarial
, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento do pedido.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENS - IMPENHORABILIDADE- ART. 833, V, DO CPC - ATIVIDADE EMPRESARIAL PARALISADA - NÃO CONFIGURAÇÃO. I. A execução tem por finalidade a satisfação do crédito exequendo, devendo a penhora recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (CPC, art. 831). Cabe ao devedor a absoluta comprovação de que os bens objeto de constrição são indispensáveis à realização de seu objeto social. Ausente tal demonstração, não há que se falar em impenhorabilidade. II. Tratando-se de pessoa jurídica cuja atividade empresarial se encontra paralisada, e ausente qualquer elemento que indique esforço ou iniciativa para a retomada, afasta-se a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.276675- 8/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2024, publicação da súmula em 04/06/2024)"

Logo, não se incumbido o impugnante em comprovar que o mencionado veículo se trata como único meio de transporte e utilizado na sua atividade fim e, de efeito, sua impenhorabilidade, não há que se falar em impenhorabilidade do veículo, de modo que imperiosa a rejeição da presente impugnação.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora manejada pelo executado ao id. 195322209 e, de consequência, mantenho a
determinação de restrição sobre o veículo marca/modelo chevrolet/s10 ls fd2, ano 2015, placa QBX7129, chassi 9BG148CP0FC422336
. Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, INTIME-SE o exequente por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Nada postulado, sem a necessidade de nova determinação, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Às providências.”

Pois bem. São impenhoráveis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”

A norma em apreço consagra a proteção patrimonial ao devedor apenas quando comprovada a relação direta e imediata entre o bem constrito e o desempenho de sua atividade profissional. A
ratio legis
do dispositivo reside em resguardar o exercício do labor e a subsistência do executado, não constituindo salvaguarda genérica de bens de uso pessoal ou de conveniência.

No caso concreto, a agravante alega que o automóvel é indispensável para o transporte de insumos e produtos agrícolas em propriedade rural situada a 65 km da zona urbana. Contudo,
não logrou comprovar a efetiva utilização do bem como instrumento de trabalho, tampouco produziu elementos que demonstrem que a atividade rural depende diretamente do veículo penhorado
.

A jurisprudência é assente em exigir
prova inequívoca
da essencialidade do bem para a caracterização da impenhorabilidade, conforme os precedentes deste Sodalício. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE PRODUTIVA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículos utilizados na atividade rural do agravante. Decisão recorrida determinou a penhora de três veículos e a restrição de transferência via RENAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se os veículos penhorados são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem supostamente essenciais à atividade produtiva do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A execução deve ser conduzida de forma menos gravosa ao devedor, sem comprometer a efetividade do processo. 5 . A ausência de prova da imprescindibilidade dos veículos para o desempenho da atividade rural impossibilita o reconhecimento da impenhorabilidade. 6.
O ônus de comprovar a essencialidade dos bens móveis ao exercício da profissão recai sobre o agravante, que não se desincumbiu dessa obrigação
. 7. Precedentes confirmam que a mera alegação genérica de utilização dos bens em atividade produtiva não é suficiente para afastar a penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração
.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10313645320248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE.
REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços hospitalares, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de veículo de sua propriedade e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem, no valor de R$ 39.347,09, oriundo de ação de cobrança proposta pela empresa pública municipal de saneamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se o veículo penhorado, de propriedade da pessoa jurídica executada, pode ser considerado impenhorável à luz do art. 833, V, do CPC/2015, em razão de suposta imprescindibilidade para o desempenho das atividades hospitalares. III. Razões de decidir 3. A norma contida no art. 833, V, do CPC/2015 admite a impenhorabilidade de bem móvel desde que comprovadamente necessário à atividade profissional do executado, inclusive pessoa jurídica. 4. A jurisprudência admite a extensão da regra a bens utilizados por pessoas jurídicas, desde que demonstrada, por documentos objetivos, a essencialidade do bem à atividade-fim. 5. No caso concreto,
a parte agravante não apresentou documentação idônea apta a comprovar o uso contínuo e indispensável do veículo às funções logísticas da clínica, limitando-se a juntar fotografias do veículo utilitário (Doblo), sem respaldo funcional, operacional ou contábil que vincule o bem à sua atividade essencial. 6. A mera alegação de necessidade, desacompanhada de prova documental robusta, não é suficiente para afastar a penhorabilidade, especialmente quando ausente qualquer demonstração de que a privação do uso inviabilizaria o funcionamento da empresa.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido. Tese de julgamento: "1.
A alegação de impenhorabilidade de veículo com base no art. 833, V, do CPC exige prova documental concreta da do bem às atividades da pessoa jurídica executada
. 2. A ausência de tais provas inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que o bem seja alegadamente utilizado em serviços hospitalares." (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10141103320258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2025)

Nesse contexto, a mera condição de produtora rural e o fato de possuir um único veículo não se mostram suficientes para atrair a incidência da impenhorabilidade legal. O legislador empregou os termos “necessário ou útil ao exercício da profissão”, de modo a restringir a proteção àqueles bens que, sem os quais, o trabalho não poderia ser exercido ou restaria inviabilizado em sua essência.

A agravante limita-se a sustentar genericamente que o automóvel é utilizado para transporte de insumos, mas não comprova que este se trata de veículo exclusivamente destinado à atividade agrícola, tampouco que o uso seja imprescindível à manutenção de sua subsistência.

Ademais, a penhora do veículo não acarreta, de imediato, sua expropriação, constituindo-se apenas em medida de garantia, sem inviabilizar o exercício da atividade produtiva.

De outro lado, não se verifica qualquer desproporcionalidade na medida adotada.

Embora o valor do bem seja inferior ao montante executado, à penhora sobre veículo de propriedade do devedor é ato legítimo e compatível com o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, desde que não existam alternativas menos gravosas comprovadamente eficazes — o que não foi demonstrado nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 831 do CPC dispõe que
“a penhora recairá sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”
.

Assim, inexistindo comprovação da indispensabilidade do bem, a penhora é plenamente válida.

Portanto, não há elementos que infirmem a conclusão do juízo de origem, tampouco que demonstrem violação aos princípios da proporcionalidade ou da menor onerosidade. Ao contrário, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em estrita conformidade com a lei processual e a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026